Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-08.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000077-08.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR HORN (TERCEIRO INTERESSADO), LILHAN GEANE HORN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO -
SENTENÇA GÉNERICA E INCERTA - INOCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA/IMPESSOALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública”.
(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017)

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, no art. 196, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir a sua efetivação.

Hipótese em que, demonstrada a necessidade do medicamento solicitado e a impossibilidade de seu custeio pela parte, deve ser o mesmo fornecido pelo poder público, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual de
Waldemar Horn (Autos no 1000077-08.2019.8.11.0078)
, julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o exame de Ureterorrenolitotripsia com passagem de cateter duplo J para desobstrução do rim direito, além de todo o tratamento a ser indicado pelo especialista, assegurando, ainda, a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, sob pena de bloqueio dos valores, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído.

Irresignado, o Município de Sapezal sustenta a nulidade da sentença combatida, pois, ao deferir todo e qualquer tratamento de saúde que, eventualmente, a apelada necessitar, o magistrado feriu o princípio da adstrição e proferiu sentença
extra petita
, incerta e condicionada a evento futuro, o que é vedado pelo art. 462 do CPC.

Sustenta, outrossim, que este tipo de sentença condenando o recorrente a situações que podem, ou não, tornar-se realidade, traz prejuízos à lógica do sistema jurídica, violando os princípios da separação dos poderes, da isonomia/impessoalidade e do contraditório e ampla defesa.

Por fim, defendendo que não restou demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, o apelante requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, excluindo o ponto que condenou o Município de Sapezal à obrigação genérica, bem como para seja ela reformada,
“reconhecendo a ausência de requisitos necessários a autorizar a ingerência do Poder Judiciário”
no Poder Executivo (ID 48701597).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 48703003).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 51186994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual de
Waldemar Horn (Autos no 1000077-08.2019.8.11.0078)
, julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o exame de Ureterorrenolitotripsia com passagem de cateter duplo J para desobstrução do rim direito, além de todo o tratamento a ser indicado pelo especialista, assegurando, ainda, a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, sob pena de bloqueio dos valores, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, narram os autos que
Waldemar Horn
, com 71 (setenta e um) anos de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticado com
cálculos renais no rim esquerdo, sendo que, após passar por procedimento cirúrgico para a retirada, voltou a apresentar fortes dores.

Submetido a novos exames, foi descoberta a existência de dois cálculos, um de 9(nove)mm e outro de 6(seis)mm, no rim direito, sendo necessário, consequentemente, nova Ureterorrenolitotripsia com passagem de cateter duplo J para desobstrução do rim direito.

Condenado ao fornecimento do tratamento ao idoso e de todo o necessário à preservação de sua saúde, o Município de Sapezal defendeu que a sentença é genérica e ultrapassou os limites fixados pelo pleito autoral, ferindo, assim, o art. 492 do CPC e o princípio da congruência ou adstrição, além dos princípios da separação dos poderes, da isonomia/impessoalidade e do contraditório e ampla defesa.

Revendo meu posicionamento sobre esta matéria, penso que não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que na peça inicial o autor da ação civil pública foi bem claro ao solicitar fosse fornecido
“em favor do paciente (...)
Ureterorrenolitotripsia com passagem de cateter duplo J para desobstrução do rim direito, além de todo o tratamento a ser indicado pelo especialista, no prazo de vinte e quatro horas, conforme orientação médica, garantindo assim os serviços e ações de saúde disponíveis, sob pena de bloqueio das contas públicas pelo valor equivalente
.”

Ora, no caso dos autos, dado o diagnóstico do idoso, restou claro que não é possível prever a extensão dos tratamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tampouco o tempo em que aqueles deverão ser fornecidos pelo ente público.

Outrossim, como destacou o Procurador de Justiça que atuou no feito, citando precedentes deste Tribunal de Justiça,
“
Quanto a suscitada nulidade, não há que se falar em sentença genérica ou incerta. O comando sentencial determina apenas que os requeridos providenciem a assistência médica prescrita, o que implica no dever do Estado em prestar um tratamento médico integral ao paciente. Não é razoável exigir uma nova ação a cada tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, em decorrência da moléstia que o acomete”
.
(Id 51186995)

Na mesma linha, sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/04/2017)” (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008)”.
(destaquei)

Descabida, portanto, a tese de nulidade da sentença recorrida sob o aspecto de violação ao art. 492 do CPC e ao princípio da adstrição ou congruência.

De igual modo, não merece prosperar a tese de nulidade da sentença sob o aspecto da violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia/impessoalidade e do contraditório e ampla defesa.

A
Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
; logo, se trata de obrigação solidária.

Ao se debruçar sobre essa matéria, o Supremo Tribunal, por sua vez, asseverou que
“
incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...)”.
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). Destaquei

Logo, uma vez demonstrada a necessidade de atendimento à saúde e a impossibilidade financeira de custear este serviço pela parte, exsurge a responsabilidade dos entes públicos em prestá-lo, em respeito ao seu dever constitucional e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo este o caso dos autos, conforme se verifica dos documentos a eles acostados.

Igualmente, sendo provocado, a atuação do Poder Judiciário em defesa de tal direito constitucional não ofende a separação dos Poderes; antes confere eficácia a este princípio, exercendo a sua missão de entregar a tutela jurisdicional, a qual, no caso dos autos observou o devido processo legal, possibilitando ao réu-apelado se defender amplamente.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Por fim, também não merece acolhida a alegação do recorrente de
não foi demonstrada a hipossuficiência financeira do apelado.

A impossibilidade financeira de o substituído custear o medicamento solicitado no caso em exame ressai tanto dos documentos colacionados aos autos como do fato de ter sido representado (substituído) em juízo pelo Ministério Público, não podendo prevalecer a tese do recorrente também no particular.

Destarte, sem razão o apelante em sua irresignação recursal, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da apelado ao tratamento pleiteado nos autos enquanto perdurar a necessidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020